Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709365-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra decisão proferida pelo juízo 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos declaratórios ID 118756457, nos seguintes termos: "Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, já houve o julgamento do mérito do agravo, sendo desnecessário aguardar seu trânsito em julgado pela ausência de concessão de efeito suspensivo nos próximos recursos. Além disso, como se observa, o embargante reitera questões já preclusas nos autos. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Cumpra-se a decisão anterior. Oficie-se ao Juízo em que determinada a penhora no rosto dos autos (ID 107705794), retificando o valor do débito para R$ 283.376,29. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito" No agravo de instrumento, argumenta e requer (ID 33893091): "Em Decisão de ID no 100534425, o juízo de piso deferiu em favor do credor/agravado a adjudicação do imóvel acima descrito, avaliado pelo valor de R$ 920.000,00, conforme laudo de ID 35313468. Na oportunidade, a juíza da execução narrou que o gravame oriundo da 19a VF/DF (indicada acima) teria sido desconstituído, diante da sentença prolatada pelo juízo da 19a Vara Federal, nos autos dos Embargos de Terceiro sob o no 2005.34.00.008373- 9 (8358-95.2005.4.01.3400), opostos pelos antigos proprietários do imóvel, o que, por si só, tornaria o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ato expropriatório. Na decisão (ID no 100534425), houve, ainda, o condicionamento da expedição da carta de adjudicação à preclusão (...) Contra tal decisão, a ora agravante se insurgiu, oportunidade na qual interpôs Agravo de Instrumento tombado sob o no 0732130-98.2021.8.07.0000, ainda em trâmite, perante a 5a Turma Cível do E. TJDFT. Ressalta-se que em momento posterior à prolação da decisão indicada acima, o juízo a quo proferiu outra decisão (ID no 11360310) reiterando que fosse aguardado o julgamento final do AGI no 0732130-98.2021.8.07.0000, situação ainda não ocorrida, eis que não ocorreu o trânsito em julgado do recurso e, por conseguinte, a preclusão da decisão de ID no 100534425. Destaca-se que, recentemente, o mencionado recurso foi julgado pelo Tribunal ad quem, sem, contudo, ter sido ocorrido seu trânsito em julgado, já que o acórdão do julgamento foi disponibilizado em 18/3/2022. Diante do julgamento, o agravado, em petição de ID no 117916993, pleiteou perante o juízo de piso o prosseguimento do feito executivo, com a expedição da carta de adjudicação. 12. Entretanto, a juíza da execução, em posicionamento contraditório, deferiu a pretensão do agravado, determinando o cumprimento da Decisão de ID no 100534425, no que se refere aos procedimentos de adjudicação do bem, sem que houvesse a preclusão ou julgamento final do Agravo de Instrumento mencionado. (...) a) seja concedida tutela antecipada recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e suspender todos os atos processuais da execução ou, pelo menos, a decisão agravada, até o julgamento final deste recurso; b) seja dado total provimento ao presente recurso para, reformando totalmente a decisão interlocutória agravada (ID n. 118835805), a qual se vincula à Decisão de ID no 100534425, reconhecer que o prosseguimento de eventual adjudicação do imóvel penhorado, aguarde o trânsito em julgado do AGI no 0732130-98.2021.8.07.0000, conforme determinado por esse mesmo juízo em Decisões de ID’s no 100534425 e 113680310; c) reconhecer a valoração equivocada pelo juízo de piso quanto à Sentença prolatada pelo juízo da 19a Vara Federal, nos autos dos Embargos de Terceiro sob o no 2005.34.00.008373-9 (8358-95.2005.4.01.3400), uma vez que esta não possui força probante no presente caso, até mesmo porque a Sra. Nivalda e o Sr. Orlando não são mais proprietários do imóvel desde 2019, data em que a ora embargante adjudicou o bem, conforme documentos anexos, motivo pelo qual o gravame determinado pela 19a VF/DF não merece ser desconstituído; d) reconhecer a ausência de requisito necessário para a adjudicação do imóvel, uma vez que a agravada não comprovou o depósito do preço integral do imóvel, já que a União possui preferência legal sobre o crédito quirografário discutido nos presentes autos, seja decorrente da 19a VF/DF, seja oriunda da 12a VF/SP, conforme legislação e jurisprudências colacionadas acima; e) reconhecer que, ainda que houvesse, por remota hipótese, a desconstituição da penhora determinada pela 19a VF/DF (R.5/ 74945), não houve a baixa da indisponibilidade determinada pela 12a Vara Federal de São Paulo, que permanece hígida e, portanto, fato impeditivo para a adjudicação deferida nesta demanda." , É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 338930397 e 33893098). Conforme relatado, o grupo agravante intenta modificar, por vias transversas, a decisão ID 102202062 do cumprimento de sentença, que determinou a adjudicação do bem em litígio, já impugnada e julgada pelo agravo de instrumento n. 0732130-98.2021.8.07.0000. Em verdade, o agravante busca rediscutir a questão por vias transversas, mesmo após o juízo de origem afastar as alegações de nulidade e este Tribunal ter julgado o mérito do agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a adjudicação do bem. Nesse aspecto, cito parte do acórdão julgado por unanimidade: "1. O agravante busca anular os atos expropriatórios sofridos nos autos do cumprimento de sentença ID 0021108-24.1997.8.07.0001. Em suas razões, defende a defasagem na avaliação do imóvel após o decurso de 2 anos e 5 meses. Afirma que o imóvel está indisponível por determinação da 12a Vara Federal de São Paulo, já que não houve marcação de baixa no sistema. Também defende o excesso de execução, pois o valor deveria ser atualizado pela SELIC. 2. Analisando atentamente o conteúdo disponível no cumprimento de sentença no 0059453-44.2006.8.07.0001, não há direito para socorrer o agravante, que tenta se desvencilhar da execução e embaraçar seu cumprimento. Embora a causa de pedir do agravo de instrumento se apoie em supostos vícios e prejuízos na condução do cumprimento de sentença, percebo a ausência de comprovação do prejuízo alegado (...) 4. Percebe-se a nítida repetição de argumentos, sempre em tese, desacompanhados da prova do prejuízo. É que o inconformismo com o resultado da decisão não pode servir como argumento para a interposição continuada de recursos, especialmente diante da ausência de vícios no julgado impugnado." Logo, se a existência de vícios não foi alegada em momento oportuno, operou-se a preclusão dessas matérias, sendo injusto impugnar a decisão que deu seguimento à execução. A conduta de ventilar novos vícios processuais contra a decisão já impugnada significa verdadeira chicana, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio. Além do mais, conforme bem salientado pelo juízo na origem, após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, não é necessário esperar o trânsito em julgado, já que eventuais recursos não mais possuem efeito suspensivo. A fundamentação do presente agravo de instrumento é explícita ao evidenciar a nítida intenção de apenas evitar a preclusão e a consequente expedição da carta de adjudicação, o que não é compatível com a boa-fé processual (art. 79, CPC). Assim, por opor resistência injustificada ao andamento do processo de execução (IV), por proceder de maneira temerária (IV) ao interpor agravo de instrumento infundado e com intuito manifestamente protelatório (VI e VII), condeno o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 2% do valor discutido na execução, nos termos do art. 80 e 81, ambos do CPC. Este valor deverá ser adimplido junto ao juízo da execução. Diante do exposto, por buscar rediscutir matéria já preclusa nos autos e intentar a modificação do julgado por vias inadequadas, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intime-se a agravante. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador